Tribunal: TJDFT
Processo: 0722887-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722887-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: TAMIRES DE MATTOS ACOSTA AGRAVADO: M. C. S. M. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face da seguinte decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos no 0717916-02.2021.8.07.0001: 1. A executada foi intimada para se manifestar sobre a notícia de descumprimento da medida liminar, quanto ao reembolso dos valores pagos (ID n. 193686706). 2. A executada se manifestou na petição de ID n. 193854704. Pede a atribuição de efeito suspensivo. Pede que a exequente junte aos autos pedido médico atualizado para autorização dos procedimentos. Impugna genericamente os cálculos da planilha de ID n. 184067886. Sustenta haver desproporção das astreintes fixadas em relação aos procedimentos pleiteados. Assim, pede o reconhecimento do excesso. 3. A exequente apresentou resposta no ID n. 195947577. Relata que não foi cumprida a obrigação de fazer, com reembolso apenas parcial do tratamento, quando deveria ser integral. 3.1. A exequente diz ainda que a executada enviou comunicado de cancelamento do plano, descrevendo que a cobertura assistencial ocorrerá até o dia 31/05/2024. Alega que solicitou migração para outro plano individual, familiar ou coletivo da mesma operadora, mas não obteve êxito. Diz que a comunicação de cancelamento não se destinou aos demais beneficiários do grupo. Narra que a autora é menor impúbere, com transtorno do espectro autista, com tratamento que não pode ser suspenso ou interrompido. Salienta que sofre de epilepsia, demandando também acompanhamento contínuo. 3.2. Ao final, pede o reembolso integral dos valores efetivamente pagos; a manutenção do contrato vigente ou disponibilização de contrato compatível, que possua a mesma cobertura, segmentação e preço. 4. É o breve relato. 5. Inicialmente, indefiro o requerimento de atribuição de efeito suspensivo pleiteado, uma vez que as alegações genéricas não comprovam os requisitos de probabilidade do direito ou perigo de dano. 6. Quanto à necessidade de apresentação de novos documentos, esclareço que a sentença de ID n. 119468496 é clara no sentido de que o tratamento deve ser realizado conforme os laudos médicos já apresentados nos autos. Ademais, tal justificativa não foi apresentada à exequente, mas apenas nestes autos. Assim, tal alegação não afasta a mora no cumprimento da obrigação decretada e evidencia que o valor da multa foi insuficiente para compelir o executado ao seu cumprimento. 7. Quanto à impugnação aos cálculos apresentados pela exequente, resta impossibilitada a sua análise, pois realizada de maneira genérica, sem indicação específica de irregularidade ou excesso. Destaco que este processo em fase de cumprimento de sentença oportunizou o contraditório e ampla defesa em todas as suas etapas, inclusive quanto à homologação de cálculos e ordens de penhora, que não foram impugnados pelo executado. 8. Verifico que o executado, além de não realizar o reembolso do tratamento vindicado, ainda enviou à exequente comunicado de cancelamento do plano, conforme documento de ID n. 195947580. 9. Ante o exposto, confiro força de ofício à presente decisão para determinar obrigação de não fazer, consistente em não cancelar o contrato de cobertura de assistência médica e hospitalar em relação à exequente, mantidas as mesmas disposições contratuais atualmente vigentes, inclusive quanto aos valores cobrados. Subsidiariamente, o executado poderá migrar o contrato da exequente para outro plano compatível que tenha, pelo menos, a mesma cobertura, desde que mantido ou reduzido o valor atualmente pago. 9.1. O descumprimento da determinação acima acarretará multa no valor de R$ 10.000,00 (dez) mil reais por dia. 9.2. A determinação descrita perdurará pelo prazo de 1 (um) ano, contado da publicação da presente decisão, prazo suficiente para que o exequente possa ajuizar a respectiva ação de conhecimento. A agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser cassada por inobservância do princípio da vedação à decisão surpresa, bem como do contraditório, e que o contrato da agravada foi intermediado pela Qualicorp, cujo contrato com a agravante foi rescindido. Discorre sobre as regras de reembolso de despesas estabelecidas pela ANS e sustenta impossibilidade de restituição de valores arcados de forma particular. Pleiteia a cassação da decisão agravada, com o reconhecimento da legalidade do cancelamento do plano em questão, e o afastamento da multa fixada na decisão agravada, ou caso assim não se entenda, que seja deferida ao menos a sua redução, para que seja fixada em montante condizente com a realidade dos autos, sem que cause o enriquecimento sem causa da parte contrária. A pretensão do presente agravo de instrumento não atende aos requisitos da requisitos da Portaria GPR no 1379/2024 para que seja apreciada no Plantão Judicial da 2a Instância. A propósito, confira-se o dispositivo em referência: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No caso em apreço, não está evidenciada a urgência ou o risco de perecimento de direito a ensejar a apreciação do pedido liminar do agravo de instrumento no plantão judicial da 2a Instância. A propósito, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 09/05/2024, e o presente agravo de instrumento interposto em 04/06/2024, quase 1 mês depois, sem apontar risco iminente de perecimento de direito. No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, o que não é o caso dos autos. Destarte, deixo de apreciar a medida de urgência no Plantão Judicial de 2a Instância. Oportunamente, distribuam-se os autos ao Relator natural. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2024 23:52:28. Desembargador Leila Arlanch Plantão Judicial de 2a Instância